Tribunal: TCU
Processo: 022.062/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 14.036/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Débora Cristhiane Souza Aquino da Silva contra o Acórdão 14036/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.